Tribunal: TJSP
Processo: 1501010-41.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL LEVE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas do crime de lesão corporal de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – BIS IN

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL LEVE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas do crime de lesão corporal de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – BIS IN IDEM – AJUSTE DA SANÇÃO PENAL – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.